Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Direito da criança e do adolescente. Agravo de instrumento. Medida socioeducativa de liberdade assistida. Pedido de extinção da medida. Metas do Plano Individual de Atendimento não integralmente cumpridas. Manutenção do acompanhamento socioeducativo.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida imposta a adolescente.
2. A decisão agravada considerou que, apesar de avanços comportamentais e ausência de novos atos infracionais, o adolescente não atingiu plenamente as metas previstas no Plano Individual de Atendimento, especialmente nos eixos de escolarização, profissionalização e convivência familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se é possível a extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida quando não demonstrado o cumprimento integral das metas estabelecidas no Plano Individual de Atendimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A medida socioeducativa possui caráter pedagógico e visa à responsabilização progressiva, ao fortalecimento de vínculos familiares, à reorganização da rotina e à construção de projeto de vida do adolescente.
5. Embora haja evolução comportamental e inexistência de novo envolvimento em atos infracionais, os relatórios técnicos indicam assiduidade escolar irregular, baixa participação em atividades complementares e metas do PIA não plenamente alcançadas.
6. A não realização da finalidade da medida inviabiliza sua extinção, sendo necessário o prosseguimento do acompanhamento estatal para consolidar os avanços e alcançar os objetivos socioeducativos, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento não provido.